Tribunal: TJPA
Processo: 0803018-76.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803018-76.2023.8.14.0049

APELANTE: IRANILDE LOUBE BELEM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por IRANILDE LOUBE BELÉM contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de revisão de contrato bancário proposta em desfavor de GRANDE BELÉM TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e outro, por ilegitimidade ativa. A Apelante alegou que, embora a contratação tenha sido formalizada por terceiro, os pagamentos foram realizados em seu nome, o que lhe conferiria legitimidade para pleitear a revisão das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em definir se a Apelante, que realizou pagamentos relativos ao contrato, mas não figura como parte no instrumento contratual, possui legitimidade ativa para requerer a revisão das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa para a revisão de contrato pertence exclusivamente à parte que figura no instrumento contratual, sendo vedado pleitear, em nome próprio, direito de terceiro.

4.

Ainda que a Apelante tenha realizado os pagamentos, a relação contratual formal foi estabelecida com pessoa diversa, não havendo demonstração de que tenha ocorrido cessão ou assunção de dívida que lhe conferisse tal legitimidade.

5.

A jurisprudência é firme no sentido de que o contratante formal é o legitimado para requerer a revisão de cláusulas contratuais, independentemente de quem realizou os pagamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Somente a parte contratante formalmente reconhecida no contrato possui legitimidade para pleitear sua revisão.

2.

A realização de pagamentos por terceiro não confere legitimidade ativa para a revisão contratual.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.206.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0099828-29.2021.8.19.0001, Rel. Des(a). Helda Lima Meireles, j. 24/04/2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5014026-61.2023.8.13.0231, Rel. Des(a). Ramom Tácio, j. 24/07/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803018-76.2023.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: IRANILDE LOUBE BELÉM

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
GRANDE BELÉM TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de revisão de contrato bancário
proposta por
IRANILDE LOUBE BELÉM
, em desfavor de
GRANDE BELÉM TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO
vindicando a recomposição da taxa de juros dita por abusiva, irresignada também quanto ao sistema de amortecimento “
price
” bem como a devolução dobrada dos valores pagos a mais.

Sentença:
de ilegitimidade ativa
ad causam
, uma vez que os termos contratuais juntados ao ID. 19841327, apontam para terceira pessoa como contratante e não a Requerente.

Recurso:
de apelação cível por
IRANILDE LOUBE BELÉM
ao argumento de que detém legitimidade ativa para a revisão, uma vez que tanto os pagamentos quanto a nota fiscal do veículo foram emitidos em seu nome, uma vez que havia contratado diretamente o consórcio.

Levante manejado em:
02 de abril de 2024.

Contrarrazões:
não

apresentadas ao ID. 19841343.

Autos conclusos ao gabinete:
03 de junho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803018-76.2023.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: IRANILDE LOUBE BELÉM

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GRANDE BELÉM TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acero (
ou não
) de sentença que reconhece a ilegitimidade ativa da autora, vez que a contratação se deu com outra pessoa, a despeito do pagamento ter sido realizado pela requerente.

Pois bem.

Muito embora os pagamentos e a nota fiscal do veículo tenham sido emitidos no nome da autora, o que se vê, na verdade, é que a relação contratual havida foi feita com pessoa diversa, razão pela qual, até então, não lhe é franqueado pedir em nome próprio, direito alheio (pretensa revisão contratual).

Sequer houve assunção de dívida pela Autora para que pudesse reclamar a revisão de cláusulas contratuais postas ao ID. 19841327 ou juntada a avença em nome próprio como alega, inclusive para pedir a revisão. Ou quer a Apelante pedir revisão dos termos que sequer conhece?

Não pode a parte, a despeito dos pagamentos, querer se imiscuir na relação contratual – direito material – posta até então neste processo como entre a mãe da autora (MARIA LOUBE DE OLIVEIRA) e CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN e VOLKSWAGEN GRANDE BELÉM. Ou anuncia (e junta) que a relação é pessoal com as Requeridas, ou justifica o liame entre a pactuação estar apontada como no nome de sua mãe e a sua legitimidade decorrente (
de eventual
) transmissão da obrigação.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Sentença que, em sede de ação de revisão contratual, julgou extinto o processo sem exame do mérito, diante da ilegitimidade ativa do autor. 2. A legitimidade processual diz respeito à pertinência entre a relação de direito material e a relação processual. 3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas a partir da narrativa engendrada pelo autor. 4. Parte que pretende a revisão de contrato de financiamento celebrado por outrem. 5. Ausência de legitimidade. Embora o autor afirme que adquiriu o veículo juntamente com o terceiro e ainda que possa ser efetivamente o atual possuidor do bem, é fato que o financiamento leva em conta a pessoa de quem contrata e não de outras pessoas que venham a ter a coisa. 6. Sentença que se mantém. 7. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00998282920218190001 202300119784, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 24/04/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 03/05/2023)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL - GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA - EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUSPENSAS - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR - PRETENSÃO DE REVISÃO DO PACTO - TITULARIDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - ILEGITIMIDADE ATIVA - RECONHECIMENTO. - Para que o recurso interposto seja admitido, deve a parte recorrente ter interesse recursal, o qual se consubstancia no binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional solicitado no recurso - Para postular em juízo é necessário ter legitimidade, sendo este um dos requisitos para a condição da ação, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio - Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do autor para requerer a revisão de contrato de financiamento bancário, uma vez que a ele não cabe, em nome próprio, pleitear direito alheio. (TJ-MG - Apelação Cível: 50140266120238130231 1.0000.24.048903-9/001, Relator: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 24/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/07/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença recorrida, uma vez que, não fora percebida a legitimidade ativa.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024